Tribunal: TJSP
Processo: 1015165-43.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Locação de Imóvel – Execução lastreada em contrato de locação - Embargos de Terceiro – Sentença de improcedência – Apelo dos embargantes, respectivamente, filha e neto do fiador e coexecutado, hoje falecido – Alegação de que os embargantes exercem a posse mansa e pacífica do imóvel objeto da penhora e, por conta disso, dado o tempo decorrido, exsurgiu o direito a usucapir o bem. – Temática

Ementa:
Locação de Imóvel – Execução lastreada em contrato de locação - Embargos de Terceiro – Sentença de improcedência – Apelo dos embargantes, respectivamente, filha e neto do fiador e coexecutado, hoje falecido – Alegação de que os embargantes exercem a posse mansa e pacífica do imóvel objeto da penhora e, por conta disso, dado o tempo decorrido, exsurgiu o direito a usucapir o bem. – Temática relativa ao usucapião será objeto de análise, única e exclusivamente, para verificação da legitimidade ou não da penhora – Dados coligidos aos autos apontam que o imóvel em questão pertence aos pais da co-embargante e avós do co-embargante, respectivamente. Falecido o pai da co-embargante, a parte a ele cabente, foi transmitida a seus herdeiros, dentre eles, a suplicante. Realmente, por força do que dispõe o art. 1784, do CC, que acolheu o princípio da saisine. Não é demais lembrar, outrossim, que a herança compreende acervo de bens, obrigações e direitos. Ou seja, trata-se de uma universalidade. As obrigações do falecido transmitem-se aos herdeiros. Ademais, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Destarte, até a partilha, o direito dos herdeiros quanto à propriedade e posse da herança, é indivisível, regulando-se pelas normas do condomínio (art. 1.791, parágrafo único, CC). Portanto, em se tratando de condomínio pro indiviso, haveria que ser demonstrada na espécie, a posse exclusiva do bem por parte dos embargantes, para efeito de usucapião, o que não aconteceu. De fato, pelo que se tem nos autos, a posse exercida pelos embargantes decorre de mera permissão ou tolerância por parte da viúva meeira, proprietária de parte do bem e titular do direito real de habitação do imóvel. Pelo que se tem nos autos, o direito real de habitação é exercido até os dias atuais pela viúva meeira. Não por outra razão, ela, viúva-meeira, que também é executada, posto que fiadora, foi nomeada depositária fiel do bem. Prova oral colhida dá conta de que os embargantes residem com a viúva-meeira. Destarte, na pendência, não só da composse, como do direito real de habitação da viúva meeira, os quais vêm sendo exercidos regularmente por esta última sobre o bem em questão, inadmissível a discussão armada acerca da aquisição da propriedade pelo usucapião, para efeito de desconstituição da penhora. Bem de família – Por força do que dispõe a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, é válida a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação não residencial. Inoponível na espécie, o dispositivo contido no art. 3o, da Lei 8.009/90. De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive da Suprema Corte, no sentido de que o art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a redação dada pela Lei no 8.245/91, não viola o direito de constitucional de moradia. Recente decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no RE no 605.709 é inaplicável a este caso. Com efeito, posto que não submetida à sistemática da repercussão geral. – Excesso de execução – Aditamento contratual que contou com a anuência expressa dos fiadores, como dá conta a prova documental coligida aos autos. – Juros moratórios – Percentual cobrado na execução que corresponde a 1% ao mês, estando, portanto, em consonância com o disposto no art. 406 do CC. Não colhe êxito a discussão armada pelos embargantes em relação à composição dos juros moratórios cobrados ao longo dos anos, pois sua cobrança decorre do inadimplemento da dívida principal, sendo inadmissível a atribuição de tal montante à morosidade do Poder Judiciário. De fato, na medida em que foi a recalcitrância dos próprios devedores em quitar o débito exequendo que culminou no saldo devedor perseguido nos autos principais de execução. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015165-43.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LILIANE PAOLIERI VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e WILLIAM PAOLIERI
VIEIRA WAGNER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA ANTONIA
TEIXEIRA PINTO DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 2/14
COMARCA: Santana –2a Vara Cível
APTE.: Liliane Paolieri Vieira e outro
APDO.: Maria Antonia Teixeira Pinto de Albuquerque
JUÍZA: Daniela Claudia Herrera Ximenes
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9183
Ementa: Locação de Imóvel
Execução lastreada em
contrato de locação - Embargos de Terceiro Sentença de
improcedência Apelo dos embargantes, respectivamente,
filha e neto do fiador e coexecutado, hoje falecido

Alegação de que os embargantes exercem a posse mansa e
pacífica do imóvel objeto da penhora e, por conta disso,
dado o tempo decorrido, exsurgiu o direito a usucapir o
bem.
Temática relativa ao usucapião será objeto de
análise, única e exclusivamente, para verificação da
legitimidade ou não da penhora Dados coligidos aos autos
apontam que o imóvel em questão pertence aos pais da co-
embargante e avós do co-embargante, respectivamente.
Falecido o pai da co-embargante, a parte a ele cabente, foi
transmitida a seus herdeiros, dentre eles, a suplicante.
Realmente, por força do que dispõe o art. 1784, do CC, que
acolheu o princípio da saisine. Não é demais lembrar,
outrossim, que a herança compreende acervo de bens,
obrigações e direitos. Ou seja, trata-se de uma
universalidade. As obrigações do falecido transmitem-se
aos herdeiros. Ademais, a herança defere-se como um todo
unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Destarte, até
a partilha, o direito dos herdeiros quanto à propriedade e
posse da herança, é indivisível, regulando-se pelas normas
do condomínio (art. 1.791, parágrafo único, CC). Portanto,
em se tratando de condomínio pro indiviso, haveria que ser
demonstrada na espécie, a posse exclusiva do bem por
parte dos embargantes, para efeito de usucapião, o que não
aconteceu. De fato, pelo que se tem nos autos, a posse
exercida pelos embargantes decorre de mera permissão ou
tolerância por parte da viúva meeira, proprietária de parte
do bem e titular do direito real de habitação do imóvel.
Pelo que se tem nos autos, o direito real de habitação é
exercido até os dias atuais pela viúva meeira. Não por outra
razão, ela, viúva-meeira, que também é executada, posto
que fiadora, foi nomeada depositária fiel do bem. Prova
oral colhida dá conta de que os embargantes residem com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 3/14
viúva-meeira. Destarte, na pendência, não só da composse,
como do direito real de habitação da viúva meeira, os quais
vêm sendo exercidos regularmente por esta última sobre o
bem em questão, inadmissível a discussão armada acerca
da aquisição da propriedade pelo usucapião, para efeito de
desconstituição da penhora. Bem de família Por força do
que dispõe a Súmula no 549 do Superior Tribunal de
Justiça, é válida a penhora do bem de família pertencente a
fiador de contrato de locação não residencial. Inoponível na
espécie, o dispositivo contido no art. 3o, da Lei 8.009/90.
De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial,
inclusive da Suprema Corte, no sentido de que o art. 3o, inc.
VII, da Lei no 8.009/90, com a redação dada pela Lei no
8.245/91, não viola o direito de constitucional de moradia.
Recente decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no RE no 605.709 é inaplicável a este caso. Com
efeito, posto que não submetida à sistemática da
repercussão geral. Excesso de execução Aditamento
contratual que contou com a anuência expressa dos
fiadores, como dá conta a prova documental coligida aos
autos. Juros moratórios Percentual cobrado na execução
que corresponde a 1% ao mês, estando, portanto, em
consonância com o disposto no art. 406 do CC. Não colhe
êxito a discussão armada pelos embargantes em relação à
composição dos juros moratórios cobrados ao longo dos
anos, pois sua cobrança decorre do inadimplemento da
dívida principal, sendo inadmissível a atribuição de tal
montante à morosidade do Poder Judiciário. De fato, na
medida em que foi a recalcitrância dos próprios devedores
em quitar o débito exequendo que culminou no saldo
devedor perseguido nos autos principais de execução.
Recurso improvido.
Vistos.
O Juízo a quo, pela r. sentença de fls. 733/735, julgou improcedentes os
embargos de terceiro opostos por LILIANE PAOLIERI VIEIRA e WILLIAM
PAOLIERI VIEIRA WAGNER em face de MARIA ANTONINA TEIXEIRA
PINTO DE ALBUQUERQUE.
Em consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas
processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade de justiça deferida.
Com efeito, considerou a douta julgadora de primeiro grau que: “(...) os
presentes embargos de terceiro têm por finalidade afastar a penhora que recai
sobre bem imóvel objeto de posse exercida pelos embargantes, e que foi objeto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 4/14
penhora nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo embargado em
face de Wilma Paolieri Vieira e do Espólio de Wilson Negrão Vieira.
Sustentam os embargantes, em síntese, que detém a posse e mantém
como seu desde o ano de 2000 o imóvel objeto da demanda, o que lhes dá o direito
de pedir em usucapião a propriedade do bem objeto do litígio.
Verifica-se do documento de fls. 133/134 que o imóvel objeto da
demanda pertencia à Wilma Paolieri Vieira e Wilson Negrão Vieira, pais da
embargante Liliane e avós do embargante William.
Com o falecimento do pai da embargante, pelo princípio da saisine o
referido bem passou a integrar imediatamente o patrimônio da embargante Liliane,
em copropriedade com os demais herdeiros e sua genitora.
Alegam os embargantes que residem no imóvel desde o falecimento de
Wilson, há mais de quinze anos, sem oposição dos demais herdeiros.
Entretanto, o que se verifica dos relatos das testemunhas ouvidas em
audiência, é que a embargante Liliane sempre residiu no imóvel na companhia dos
seus pais e que, após o falecimento do genitor, permaneceu residindo no local na
companhia da genitora (viúva meeira) e de seu filho (o embargante William).
Assim, o que se conclui é que os embargantes residiam no imóvel por
mera tolerância dos pais e, após o falecimento do genitor, lá permaneceram por
mera tolerância da viúva meeira, já que esta é detentora do direito real de
habitação (art. 1831, CC).
Portanto, no presente caso não se está diante de posse, mas de atos de
mera tolerância da mãe em relação à filha e ao neto, que não geram posse para
estes (art. 1208 do CC) e, por consequência, tampouco geram direito à aquisição do
imóvel por usucapião. (...)”.
Contra a sentença foram opostos embargos declaratórios, rejeitados pela
decisão de fls. 750/751.
Inconformados, apelaram os embargantes (fls. 753/776).
Após relatarem os principais fatos da lide (fls. 754/757), insistem, em
apertada síntese, que são legítimos possuidores, de forma mansa, pacífica,
ininterrupta e livre de oposições, do imóvel situado na Rua Domingos Luiz, no 496,
Jardim São Paulo, São Paulo-SP, constrito, em virtude de fiança prestada em
contratos de locação, pela Sra. Wilma Paolieri Vieira e seu marido Sr. Wilson
Negrão Vieira.
Nesse sentido, asseveram que instruíram o feito com uma série de
documentos que, no seu entender, comprovariam o alegado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 5/14
Pontua que a posse é incontroversa (fls. 757).
Afirma que a execução, que acabou por ensejar o ajuizamento destes
embargos, foi proposta contra a Sra. Wilma e contra o Espólio de William, pais da
embargante.
Prosseguem, dizendo que não detêm justo título, por conta da não
conclusão do inventário do Sr. Wilson. Porém, estão na posse do imóvel desde seu
falecimento, quando passaram a coabitar no local, com a Sra. Wilma.
Insistem que o Juízo a quo laborou em equívoco, ao afirmar que ocupam
o imóvel, por mera tolerância da viúva meeira, Sra. Wilma (fls. 758).
Ademais, contrariamente ao que foi asseverado pela douta julgadora, a
prova testemunhal não indicou que os embargantes sempre residiram no imóvel (fls.
758).
Na verdade, as declarações prestadas pelas testemunhas atestam que os
embargantes/apelantes estão na posse do imóvel de forma mansa, pacífica,
ininterrupta e com animus domini há mais de 15 anos, razão pela qual afirmar que
usucapiram o imóvel em questão, fazendo remissão a propósito, ao art. 1.238 do CC,
Súmula 237 do STJ (fls. 759) e a jurisprudência que reputam aplicável à espécie (fls.
760/761).
Logo, o bem imóvel, face à sua posse, não pode ser penhorado por
dívida não contraída pelos embargantes (fls. 761/762).
Invocam, outrossim, a seu favor, o princípio da dignidade da pessoa
humana e a tese de impenhorabilidade do bem de família, os quais não foram objeto
de apreciação pelo Juízo a quo (fls. 762).
Aduzem que “a Primeira Turma do Colendo Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 605.709, tendo como Relator o
Ministro Dias Toffoli, decidiu, em sessão realizada em 12/06/2018, que não é
possível penhorar o bem de família do fiador na locação não residencial -
exatamente o caso estampado nos autos” (sic fls. 767). Ementa e trechos do
julgado foram colacionados (fls. 767/769).
Logo, a seu ver, a penhora é nula.
No mais, alegam excesso de execução, argumentando que a dívida
decorre de aditamentos contratuais não anuídos pelo autor da herança, Sr. Wilson,
pelo que é inexigível sua cobrança.
Outrossim, os juros superam a dívida principal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 6/14
Bem por isso, concluem que o montante da dívida é inferior àquele
perseguido na execução, sendo certo, por outro lado, que o imóvel localizado em
Campos do Jordão-SP, igualmente penhorado nos autos da execução, seria
suficiente à cobertura do débito (fls. 770).
Argumentam que a composição dos juros ao longo de 19 anos decorreu
“não por outra razão que não a morosidade do Poder Judiciário” (sic fls. 773).
Por fim, renovam o pedido para que seu direito de moradia seja
preservado, pugnando pelo provimento do recurso para que a sentença seja
reformada e os embargos de terceiro acolhidos.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por serem os
embargantes/apelantes beneficiários da justiça gratuita (fls. 735).
Pela decisão de fls. 785, foi indeferido o pedido de devolução de prazo
para contrarrazões e determinada a certificação de decurso, o que providenciado pela
z. Serventia a fls. 787.
O recurso foi distribuído a esta C. Câmara, por prevenção, inicialmente à
relatoria do E. Des. Jayme de Oliveira, em substituição ao Em. Desembargador
Pereira Calças, que dele não conheceu monocraticamente, determinando sua
redistribuição a este julgador, por conta da prevenção gerada quando do julgamento
do Agravo de Instrumento no 2029030-90.2016.8.26.000 (fls. 793/796).
Ato contínuo, sobreveio a redistribuição a este relator (fls. 799).
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por Liliane Paolieri Vieira e
William Paolieri Vieira Wagner em face de Maria Antonina Teixeira Pinto de
Albuquerque, tendo por objeto a desconstituição da constrição judicial (penhora)
que recai sobre o imóvel localizado na Rua Domingos Luiz, no 496, Jardim São
Paulo, onde residem os embargantes.
Com efeito, o bem foi penhorado nos autos da ação de execução de
título extrajudicial ajuizada por Maria Antonina Teixeira Pinto de Albuquerque em
face do Espólio de Wilson Negrão Vieira e de Wilma Paolieri Vieira, em razão de
dívidas decorrentes de contratos de locação nos quais, Wilson e Wilma figuraram
como fiadores.
Sustentam os embargantes que são possuidores do imóvel e lá residem
há mais de 15, tempo suficiente para aquisição do bem, por usucapião.
Destacam, ainda, que o bem é de família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 7/14
Insistem, no mais, a configuração de excesso e ilegalidade da penhora,
posto que os aditivos contratuais (de locação) não tiveram anuência do fiador, o
falecido Sr. Wilson.
A embargada (exequente) contestou a fls. 691/693.
Réplica dos embargantes a fls. 711/717.
Ao sanear o feito, a I. Julgadora de Primeiro Grau asseverou que não
cabe em embargos de terceiro, declaração de usucapião.
Destarte, consignou que “a questão do usucapião in casu, será discutida
apenas para fins de afastar a penhora” (sic fls. 719).
Fixada tal premissa deferiu a produção de prova oral.
Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas
testemunhas (Rosa Novellino Natale e Maria Olívia Zorzi Gonçalves) fls. 725/727.
Após a apresentação das alegações finais, sobreveio a r. sentença
apelada.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
Pois bem.
De início, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, observo
que a matéria devolvida em recurso ao conhecimento deste Egrégio Tribunal,
restringe-se: a) posse do imóvel objeto de penhora nos autos da execução lastreada
em contrato de locação, que segundo os apelantes dado o tempo transcorrido, lhes
assegurou o direito a usucapir do bem; b) impossibilidade de constrição posto que o
bem é de família; c) excesso de execução, por conta dos juros e falta de anuência do
fiador em relação aos aditamentos efetuados no tocante ao contrato de locação.
Delimitado, pois, o âmbito e a extensão do julgamento a ser efetuado por
esta C. Câmara, consigno que o apelo, com a máxima vênia, não comporta
provimento.
Com efeito, os dados coligidos aos autos apontam que o imóvel em
questão pertence a Wilma Paolieri Vieira e Wilson Negrão Vieira, pais da
embargante Liliane (fls. 34) e avós do embargante William (fls. 35),
respectivamente.
Falecido Wilson Negrão Vieira, a parte a ele cabente, foi transmitida a
seus herdeiros, dentre eles, a embargante Liliane.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 8/14
Realmente, por força do que dispõe o art. 1784, do CC, que acolheu o
princípio da saisine.
Não é demais lembrar, outrossim, que a herança compreende acervo de
bens, obrigações e direitos. Ou seja, trata-se de uma universalidade.
Outrossim, enquanto não efetuada a partilha, a massa patrimonial
deixada pelo falecido, denomina-se Espólio.
O art. 1.791, do mesmo Codex estabelece que: “a herança defere-se
como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.
Parágrafo único: Até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à
propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas
relativas ao condomínio.”.
Como dito, as obrigações do falecido, o que inclui, dentre elas, aquelas
objeto da execução, lastreada em contrato de locação, transmitem-se aos herdeiros,
observado, é claro, os limites do patrimônio recebido.
Outrossim, em se tratando de condomínio pro indiviso, em tese,“todos
têm tudo da herança, de modo que nenhum deles pode exercer atos possessórios que
excluam direitos dos demais” (cf. Nelson Nery Junior, Código Civil Comentado,
11a. Edição, 2013).
Sobre o tema, leciona o E. Des. Francisco Loureiro, in Código Civil
Comentado, coord. Min. Cezar Peluso, 9a ed., Barueri, Manole, 2015, pág. 1145,
que:
“Ainda no que se refere ao objeto, o entendimento dos tribunais é do
cabimento da usucapião entre condôminos no condomínio tradicional, desde que
seja o condomínio pro diviso, ou haja posse exclusiva de um condômino sobre a
totalidade da coisa comum. Exige-se, em tal caso, que a posse seja inequívoca,
manifestada claramente aos demais condôminos, durante todo o lapso temporal
exigido em lei. Deve estar evidenciado aos demais comunheiros que o usucapiente
não reconhece a soberania alheia ou a concorrência de direitos sobre a coisa
comum.” (g.n.).
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA.
POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE
EXCLUSIVA. 1. Ação ajuizada 16/12/2011. Recurso especial concluso ao gabinete

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 9/14
em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir acerca da
possibilidade de usucapião de imóvel objeto de herança, ocupado exclusivamente
por um dos herdeiros. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. Aberta a
sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários (art. 1.784 do CC/02). 5. A partir dessa transmissão, cria-se um
condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-
herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao
condomínio, como mesmo disposto no art. 1.791, parágrafo único, do CC/02. 6. O
condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a
posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes
à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus
domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais
proprietários. 7. Sob essa ótica, tem-se, assim, que é possível à recorrente pleitear a
declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seu irmão - o outro
herdeiro/condômino -, desde que, obviamente, observados os requisitos para a
configuração da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do CC/02, quais
sejam, lapso temporal de 15 (quinze) anos cumulado com a posse exclusiva,
ininterrupta e sem oposição do bem. 8. A presente ação de usucapião ajuizada pela
recorrente não deveria ter sido extinta, sem resolução do mérito, devendo os autos
retornar à origem a fim de que a esta seja conferida a necessária dilação
probatória para a comprovação da exclusividade de sua posse, bem como dos
demais requisitos da usucapião extraordinária. 9. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nesta parte, provido.” (REsp 1631859/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018 g.n.).
In casu, os dados coligidos nos autos apontam que a posse exercida
pelos embargantes sobre o imóvel em questão, não é exclusiva.
A bem da verdade, o bem em questão é utilizado pelos embargantes por
mera permissão ou tolerância por parte da viúva meeira, proprietária de 50% do
imóvel e titular do direito real de habitação do bem.
De fato, segundo o art. 1.831 do CC: “Ao cônjuge sobrevivente,
qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da
participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente
ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela
natureza a inventariar.”.
Aliás, pelo que se tem nos autos, o direito real de habitação é exercido
até os dias atuais pela Sra. Wilma, conforme relatado nas próprias razões recursais.
Veja-se:
“De qualquer sorte, a posse dos Apelantes teve início logo após o
falecimento do Sr. Wilson, quando passaram a coabitar o imóvel juntamente com a
Sra. Wilma.” (sic fls. 757 g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 10/14
Não por outra razão, a Sra. Wilma, viúva-meeira e também executada,
posto que fiadora, foi nomeada depositária fiel do bem (fls. 616).
Lado outro, contrariamente ao alegado, a prova testemunhal não
favorece aos embargantes.
Realmente, na medida em que de acordo com a testemunha Rosa
Novellino Natale, os suplicantes residem no local em companhia da Sra. Wilma,
mãe da embargante Liliane e avó do embargante William, respectivamente.
Destarte, na pendência não só da composse, como do direito real de
habitação da viúva meeira, Sra. Wilma, os quais vêm sendo exercidos regularmente
por esta última sobre o bem em questão, inadmissível a discussão armada acerca
da aquisição da propriedade pelo usucapião, para efeito de desconstituição da
penhora.
Portanto, nesse ponto, o improvimento do recurso, é medida que se
impõe.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência deste Eg. Tribunal.
Confira-se:
“Usucapião Extraordinária Ajuizamento por coerdeira em face dos
demais herdeiros relativamente a imóvel pertencente à genitora dela e ao pai dos
demais Ausência de comprovação do exercício de posse exclusiva sobre a
totalidade do imóvel pelo tempo exigido em lei - Usucapião não configurada
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007957-47.2016.8.26.0625; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020 g.n.).
“Posse Imóvel Ação de manutenção Composse decorrente de
herança. 1. Por força do princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código
Civil, aberta a sucessão, a herança se transmite aos herdeiros como um todo
indivisível, até a partilha. 2. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa,
poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam
os dos outros compossuidores (art. 1.199 do Código Civil). 3. Tendo passado a
ocupar parte do imóvel por decorrência da morte do companheiro, que era
copossuidor, não pode a companheira arrogar-se a condição de possuidora
exclusiva, excluindo os demais copossuidores. Ação improcedente. Recurso
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1002350-23.2019.8.26.0407; Relator (a): Itamar
Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Osvaldo Cruz - 2a
Vara; Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020 g.n.)
Prosseguindo, consigno, que a arguição de impenhorabilidade do bem,
por ser de família, não colhe êxito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 11/14
De fato, não há que se cogitar na espécie, de impenhorabilidade do
imóvel constrito (fls. 616), tendo em conta o que dispõe o art. 3o, VII, da Lei no
8.009/90.
Com efeito, pelo que se tem nos autos, os executados, Wilson Negrão
Vieira (espólio) e Wilma Paolieri Vieira, foram fiadores e garantidores da locação
do imóvel, como dá conta o contrato de locação (fls. 52/56 cláusula 17a.) e
respectivo aditamento (fls. 57/58).
Outrossim, não há que se falar em inconstitucionalidade do normativo.
Consigno a propósito, que é pacífico o entendimento jurisprudencial,
inclusive da Suprema Corte, no sentido de que art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90,
com a redação dada pela Lei no 8.245/91, não viola o direito de constitucional de
moradia.
Veja-se:
“FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência.
Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu
imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao
direito de moradia, previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art.3o, inc.
VII, da Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário
desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do
contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de
1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art.
6o da Constituição da República” (RE 407688, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min.
CEZAR PELUSO, j. em 08/02/2006, g.n.).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. IMÓVEL DO FIADOR. PENHORA. POSSIBILIDADE.
FIANÇA. VALIDADE. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. O Superior Tribunal
de Justiça, na linha do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tem entendimento
firmado no sentido da legitimidade da penhora sobre bem de família pertencente a
fiador de contrato de locação. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg
no REsp 1347068/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 15/09/2014).
No mesmo sentido, é o entendimento desta C. Câmara.
Veja-se:
“1. A confissão da dívida em que os fiadores comparecem e assinam a
transação, não implica novação e pelo que foi avençado respondem solidariamente.
2. "A penhorabilidade do bem de família do fiador no contrato de locação, objeto
do art. 3o inciso VII da Lei 8.009 de 29 de março de 1990 com a redação da Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 12/14
8.245 de 18 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República.
3. A existência de conflitos entre os princípios da dignidade humana e o
patrimonial não pode ser negada, mas a se concluir pela prevalência do primeiro
(dignidade da pessoa humana) que necessariamente resulta na impenhorabilidade
do imóvel do fiador, restará institucionalizada a insegurança e o desestímulo à
locação, com inevitáveis reflexos no mercado e, por consequência lógica, em
grave problema social com incentivo negativo ao também direito constitucional à
moradia.” (AI no 2052443-40.2013.8.26.0000, TJSP, 29a Câmara de Direito
Privado, Rel. S. Oscar Feltrin; j. em 04/06/2014, g.n.).
Tal entendimento foi consolidado pela Súmula no 549 do Superior
Tribunal de Justiça, cujo verbete é o seguinte:
“É válida a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato
de locação”.
Em verdade, e com o máximo respeito aos apelantes, cabe ao fiador,
antes de assinar o contrato de locação, analisar sua situação financeira e a relação de
confiança com o locatário, para que não venha a sofrer as consequências jurídicas
decorrentes do inadimplemento.
No mais, a recente decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal,
no RE no 605.709 é inaplicável a este caso.
Com efeito, assim decidiu o Pretório Excelso:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO
PUBLICADO
EM
31.8.2005.
INSUBMISSÃO
À
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM
PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA
FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE
ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL.
PENHORA
DE
BEM
DE
FAMÍLIA
DO
FIADOR.
INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem
que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens.
É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo
sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de
imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da
Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à
moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do
princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se
sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos
ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado,
goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal
disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel
residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 13/14
3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto,
que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a
decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da
repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do
bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 605709,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032
DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019).
A r. decisão proferida pelo C. STF não tem efeito vinculante, porque não
prolatada em repercussão geral, ou mesmo ADIN.
Confira-se o que vem sendo deliberado a respeito pela jurisprudência:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL DE
FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Possibilidade. Bem
de família do imóvel de fiadores de contrato de locação não residencial.
Impossibilidade de reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel, porquanto
inoponível a regra do art. 3o, da Lei 8.009/90. Hipótese dos autos que se subsume à
exceção prevista no inciso VII do dispositivo legal em apreço, permitindo-se que a
penhora recaia sobre o bem imóvel de fiadores em contrato de locação. Precedente
único de RE do E. STF que não tem efeito vinculante ou "erga omnes".
RECURSO DOS EXECUTADOS NÃO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento
2023913-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019).
“Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Execução de título
extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Penhora de imóvel pertencente aos
fiadores. Bem de família. Inoponibilidade. A impenhorabilidade do bem de família é
inoponível por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.
Inaplicabilidade da decisão proferida pelo STF no RE 605.709. Ausência de efeito
vinculativo. Precedentes desta C. Corte. Recurso não provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2011436-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019).
Logo, não há que se falar na espécie em impenhorabilidade de bem
de família.
No mais, a discussão armada pelos embargantes em relação ao excesso
de execução não tem razão de ser.
Com efeito, contrariariamente ao alegado, o aditamento contratual de fls.
57/58 contou sim com a anuência expressa dos fiadores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015165-43.2018.8.26.0001 - São Paulo -VOTO No - 14/14
Realmente, a análise detida de tal documento revela que a Sra. Wilma
assinou o aditamento por si e por representação de seu marido, Sr. Wilson, nos
termos da procuração mútua e recíproca conferida na cláusula 17a., alínea “d”, do
contrato de locação.
A propósito, confira-se fls. 55 (cláusula 17a.) e 58 (cláusula 4a).
No mais, atento ao que foi alegado a fls. 773, convém ressaltar que a
composição dos juros moratórios cobrados ao longo dos anos, decorre do
inadimplemento da dívida principal por parte dos executados, sendo inadmissível a
alegação de que tal montante foi provocado pela morosidade do Poder Judiciário.
De fato, na medida em que foi a recalcitrância dos próprios devedores
em quitar o débito exequendo que culminou no saldo devedor perseguido nos autos
principais.
Ademais, verifico que o percentual cobrado na execução corresponde a
1% ao mês (cf.-se fls. 42/46), estando, portanto, em consonância com o disposto no
art. 406 do CC c.c. o art. 161 do CTN.
Logo, não há que se cogitar da propalada abusividade ou excesso.
Ante todo o exposto, bem se vê que analisados todos os temas
suscitados, remanesce a conclusão de que a irresignação dos embargantes não colhe
êxito.
Em outras palavras, irregularidade alguma há na penhora levada a efeito
nos autos da execução, movida pela ora embargada, lastreada em contrato de
locação, fato que ensejou a oposição destes embargos de terceiro.
Ante o exposto, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais
devem ser majorados para 11% sobre o valor da causa devidamente atualizado,
observada, todavia, a gratuidade da justiça, da qual os embargantes/apelantes são
beneficiários (fls. 735).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator